Tribunal: TJMT
Processo: 1028590-05.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028590-05.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRENE SALETE GODIM - CPF: 024.233.121-13 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAÚDE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA ANÁLISE DE EVENTUAL EXCESSO NO RESSARCIMENTO. TEMA 1.033/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por idosa hipossuficiente, que determinou

ao ente estatal o fornecimento de cirurgia oftalmológica no olho esquerdo, afastando a indenização por danos morais e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sobre o valor do proveito econômico (
R$ 52.430,96)
. Além disso, afastou a remessa necessária, sob fundamento de que o valor da condenação não ultrapassaria os 1.000 salários-mínimos previstos no art. 496, § 3o, II, do CPC, e o valor da causa ajustado para o montante de
R$ 87.430,96.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(I) saber se é cabível a suspensão do feito diante da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF;
(II) saber se há incompetência absoluta do juízo comum, diante do valor da causa inferior ao limite do Juizado Especial da Fazenda Pública;

(III) saber se o arbitramento dos honorários deve observar a equidade (art. 85, § 8o, do CPC), em razão da natureza da demanda e do valor inestimável do direito à saúde;
(IV) saber se o valor da cirurgia reembolsada deve observar os critérios de ressarcimento estabelecidos no Tema 1.033 do STF.

III. Razões de decidir

3.

A remessa necessária mostra-se adequada, em razão da ausência de conteúdo econômico imediato na ação de prestação de serviços de saúde em análise.

4. A alegação de incompetência do juízo, com base no valor da causa, não merece acolhimento, pois o objeto da demanda envolve direito fundamental à saúde, de complexidade elevada e valor inestimável, incompatível com os critérios restritivos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. O tratamento é padronizado, necessário, eficaz e de urgência, conforme prescrição médica, não sendo justificada a demora no atendimento.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública foi reconhecida, com base no Tema 793 do STF.

7. O Tema 1.313 do STJ, com eficácia vinculante, determina que os honorários advocatícios em ações relativas ao fornecimento de tratamento de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A.

8. O pedido de indenização por danos morais, ainda que julgado improcedente, foi fundamentado e proporcional, não configurando tentativa de manipulação do valor da causa ou litigância de má-fé.

9. É cabível a instauração de fase de cumprimento de sentença para apurar eventual excesso de valores pagos à rede privada de saúde, conforme diretriz fixada no Tema 1.033 do STF, que impõe a observância dos critérios públicos de ressarcimento estabelecidos para o SUS.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A distribuição de competência entre Justiça Comum e Juizado Especial não pode ser determinada exclusivamente pelo valor da causa em ações que envolvam prestação urgente de saúde com conteúdo econômico inestimável.

2. Os honorários advocatícios em demandas que visam garantir o direito à saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. A aferição de excesso em pagamentos por serviços de saúde privados realizados por ordem judicial deve observar os parâmetros definidos no Tema 1.033 do STF, com apuração na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 496, I. Lei n. 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.06.2020; STF, RE n. 666.094 (Tema 1033), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 30.09.2021; STJ, REsp n. 2.169.102 e REsp no 2.166.690 (Tema 1313), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Irene Salete Godim em face do Estado de Mato Grosso, determinou ao ente público fornecer à Recorrida o procedimento cirúrgico

oftalmológico específico (vitrectomia posterior com perfluor, membranectomia, peeling de membrana limitante interna, endolaser e implante de gás C3F8 no olho esquerdo), conforme prescrição médica, afastando o pedido de indenização por danos morais. Além disso, impôs pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$
52.430,96
), com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC (id. 315361445).

O
Estado de Mato Grosso sustenta necessidade de
suspensão do recurso em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde. Além disso, invoca o Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo de origem, por entender que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, o que inclusive vedaria, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários.

Argumenta que a inclusão de pedido de indenização por danos morais (R$ 30.000,00) teria por objetivo deliberado afastar a competência do Juizado Especial, configurando abuso do direito de demandar, nos moldes do art. 187 do Código Civil e do art. 80, incisos III e V, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a inaplicabilidade da sistemática do art. 85, § 3o do CPC ao caso concreto, por entender que o direito à saúde e à vida possuem valor inestimável, sendo cabível a fixação equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo.

Diante disso, requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e a anulação da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 64, § 4o, do CPC).

No mérito, postula eventual condenação em honorários advocatícios com base no critério de equidade (id. 315361447).

A Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 315361448).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, pelo conhecimento da remessa necessária e pela retificação parcial da sentença, a fim de adequar a verba honorária à orientação firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, pugna pela determinação de abertura de fase de cumprimento de sentença, para apuração de eventual excesso no valor ressarcido pela cirurgia, que aponta estar excessivo, o qual entende estar majorado em desconformidade com a diretriz fixada no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve observar os mesmos critérios aplicáveis ao ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (id. 330475870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária contra sentença que impôs ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer à Recorrida o procedimento cirúrgico pleiteado na mencionada ação, conforme prescrição médica, afastando o pleito de danos morais.

Além disso, impôs pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$
52.430,96
), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Inicialmente, registra-se que o presente feito deve ser apreciado sob a forma de remessa necessária, cumulada com apelação cível, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, visando à prestação de serviço de saúde, sem conteúdo econômico mensurável.

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer à autora, Irene Salete Godim, idosa, o procedimento cirúrgico oftalmológico específico — vitrectomia posterior com perfluor, membranectomia, peeling de membrana limitante interna, endolaser e implante de gás C3F8 —, além da realização de exames, consultas, internação em unidade de terapia intensiva e demais medidas correlatas indispensáveis ao tratamento da patologia oftalmológica diagnosticada no olho esquerdo, com risco de cegueira irreversível, conforme prescrição médica. Requereu, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da negativa administrativa e da ausência de condições financeiras para custear o tratamento.

A liminar foi deferida, para determinar o fornecimento imediato da cirurgia postulada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, aduzindo, em preliminar, impugnação ao valor da causa e incompetência do juízo. No mérito, argumentou que a fixação do valor teria sido baseada em orçamentos privados e que o custo real deveria observar parâmetros do SUS; defendeu, ainda, inexistência de responsabilidade estatal frente à alegada ausência de urgência e às limitações operacionais para realização do procedimento, pugnando pela improcedência do pedido.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reafirmando a urgência comprovada, a necessidade do procedimento cirúrgico indicado e a responsabilidade solidária dos entes públicos na garantia do direito à saúde, rebatendo as preliminares e reiterando a idoneidade do valor atribuído à causa.

Não houve manifestação técnica do NATJus, tampouco parecer do Ministério Público nos autos.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
proposta por
IRENE SALETE GODIM
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial, que a parte Autora
“A Autora 65 anos, apresenta ao exame oftalmológico atual, acuidade visual com correção de 20/20 parcial em olho direito e 20/200 em olho esquerdo.

Ao exame de fundo de olho, ambos os olhos com membrana epi-retiniana macular, olho esquerdo com tração importante e edema macular (distorção da arquitetura normal da mácula) evidenciado por exame de oct.

Necessita realizar CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM PERFIUOR, MEMBRANECTOMIA, PEELING DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA, ENDOLASER E IMPLANTE DE GÁS C3F8 EM OLHO ESQUERDO, urgente, sob risco de evolução com dano à área central da visão e cegueira irreversível caso não o faça.

[...]
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
“CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM PERFIUOR, MEMBRANECTOMIA, PEELING DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA, ENDOLASER E IMPLANTE DE GÁS C3F8 EM OLHO ESQUERDO”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 178069677,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 236 da CNGC, “
verbis
”:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No mais, quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022), bem como que o fato de o pedido de indenização por danos morais ter sido julgado improcedente não implica, por si só, na redução do valor da causa, pois este deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao efetivamente obtido ao final da demanda.

Assim, o PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO pela parte Autora em referência totalizou

R$
87.430,96
(
oitenta e sete mil quatrocentos e trinta reais e noventa e seis centavos),
conforme NOTAS FISCAIS de ID
. 185185890, 184756257 e 182918770,
SOMADO ao pretendido valor do dano moral, nos termos art. 292, inciso V, do CPC.

Nesta esteira, nos termos do § 2o do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de
R$
87.430,96
(
oitenta e sete mil quatrocentos e trinta reais e noventa e seis centavos
).

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA.

CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já em 10% (dez por cento)

sobre o PROVEITO ECONOMICO OBTIDO (
R$ 52.430,96 cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta reais e noventa e seis centavos
), nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I do CPC.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo. [...]” (id. 315361445)

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento pendente do Recurso Especial interposto no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como pela repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF. Em preliminar, alega incompetência absoluta do Juízo de origem, ao argumento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

No mérito, afirma ser inaplicável o art. 85, § 3o, do CPC, defendendo que, por se tratar de direito à saúde e à vida – bens de valor inestimável – deve ser adotado o critério equitativo previsto no § 8o do mesmo dispositivo.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 – TJMT

Inicialmente, no que se refere à alegada suspensão do feito, com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, cumpre destacar que tal questão está intrinsecamente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será analisada oportunamente, no contexto da discussão acerca do critério de fixação da verba honorária.

1.2.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, as ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2. DO MÉRITO

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

No caso em apreço, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o valor do proveito econômico (R$
52.430,96)
, com fulcro nos arts. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.572,92 (mil e quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Portanto, é caso de reforma da sentença quanto a esse ponto.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Insta pontuar, primeiramente, em razão das preliminares levantadas na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, que a competência para processar e julgar demandas — como já analisado neste voto, no bojo do recurso de apelação — recai sobre a Vara da Fazenda Pública, já que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, especialmente diante da complexidade da matéria, que se trata de direito fundamental.

No que se refere à impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o pedido de indenização por danos morais teria sido formulado exclusivamente com o intuito de majorar artificialmente o valor atribuído à demanda — com a finalidade de afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e induzir o juízo em erro, configurando, assim, litigância de má-fé —, de igual forma, não merece acolhida.

Com efeito, a presente ação busca a tutela de direito fundamental — o acesso à saúde —, diante de quadro clínico que exigia a realização urgente de procedimento oftalmológico especializado, sob pena de comprometimento irreversível da visão da paciente.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a omissão ou recusa do ente público em fornecer tratamento médico necessário pode configurar violação à dignidade da pessoa humana, autorizando o pedido de compensação por danos morais, ainda que, ao final, não venha a ser acolhido no mérito.

Além disso, o pedido de indenização por dano moral foi formulado de maneira expressa, fundamentada e proporcional, tendo sido fixado o valor de R$ 30.000,00, compatível com a gravidade alegada, o que afasta a presunção de má-fé ou tentativa de manipulação indevida do valor da causa.

A simples improcedência ou eventual desacolhimento parcial do pedido de indenização não implica, por si só, em abuso do direito de ação, tampouco configura conduta processual reprovável a justificar aplicação de penalidade.

Assim, não se constata nos autos qualquer indício de conduta temerária, desleal ou de má-fé por parte da autora ou de sua representação, razão pela qual afasta-se eventual litigância de má-fé com base na suposta manipulação do valor da causa.

Ultrapassadas tais questões, cumpre salientar que o pedido formulado nos autos ostenta natureza de medida protetiva à saúde, fundada em preceitos e direitos fundamentais de eficácia plena, expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente em seu artigo 196, que consagra o direito à saúde como dever do Estado e garantia de todos.

O texto constitucional também prevê que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo dever de promover a saúde pública (art. 23, II, da CF/88). No entanto, ao julgar o RE n. 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Grifei

No caso concreto, o laudo médico acostada aos autos evidencia que a paciente, idosa de 65 anos, apresenta quadro de membrana epirretiniana macular em ambos os olhos, com tração significativa e edema macular no olho esquerdo — CID H35.3 —, e necessita, com urgência, de cirurgia de vitrectomia posterior com uso de perfluorocarbono, membranectomia, peeling de membrana limitante interna, endolaser e implante de gás C3F8 no olho esquerdo, a fim de evitar dano irreversível à mácula e consequente perda definitiva da visão central (id. 315361378). Além disso, foi comprovada a hipossuficiência financeira, conforme declaração acostada aos autos (id. 315361375).

Logo, a sentença submetida a reexame mostra-se alinhada às normas constitucionais que garantem o direito à saúde (art. 6o e art. 196 da Constituição Federal), bem como ao entendimento jurisprudencial, principalmente aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

No tocante aos honorários sucumbenciais, ressalta-se que a matéria já foi devidamente enfrentada por ocasião do julgamento da apelação, ocasião em que se aplicou o entendimento firmado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, com efeitos vinculantes, afastando-se a fixação com base no proveito econômico e adotando-se o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Todavia, cumpre pontuar, conforme bem destacado pelo representante do Ministério Público, a imprescindibilidade de ajuste na fundamentação, a fim de refletir, de forma mais precisa, os contornos da responsabilidade pelas despesas decorrentes da obrigação imposta na sentença. Confira-se:

“[...] No julgamento do Tema 1033, em 30/9/2021, a Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”
(RE no 666.094/DF).

Malgrado o procedimento cirúrgico postulado nestes autos tenha sido realizado na rede médica particular, não há registro da instauração de incidente de cumprimento de sentença com análise específica dos valores cobrados, tampouco se verifica qualquer demonstração de observância dos critérios públicos de ressarcimento previstos nas tabelas do SUS, conforme determinado pela Suprema Corte

[...]

Portanto, é necessário que seja determinada a instauração de procedimento de cumprimento de sentença relacionado aos pagamentos realizados nos autos (totalizando R$ 52.430,96), com vistas à averiguação e restituição dos valores devidos ao poder público em virtude da inobservância do Tema 1033 do STF, mormente considerando que, na contestação (Id. 315361409, p. 3), enfatizou-se que o mesmo tratamento fora realizado em outras demandas judiciais por valores significativamente inferiores (entre 6 e 9 mil reais). [...]”
(id. 330475870).
Destaquei

Desse modo, mostra-se adequado a instauração de incidente de cumprimento de sentença no juízo de origem, com vistas à apuração de eventual excesso de pagamento a prestador de serviço de saúde privado e à restituição de valores ao erário, caso configurada a inobservância ao precedente qualificado da Suprema Corte.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO.
DEMORA EXCESSIVA NA FILA DO SUS. BLOQUEIO DE VALORES. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TEMA 1033 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência determinando a realização de cirurgia de artroplastia primária bilateral de joelhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela realização da cirurgia deve recair sobre o Estado de Minas Gerais ou sobre o Município de Ituiutaba; (ii) estabelecer se eventual bloqueio de valores deve observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1033.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

3. A demora excessiva de mais de três anos desde a inclusão do paciente na fila do SUS configura violação ao direito fundamental à saúde e comprova a necessidade do procedimento.

5.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, cabendo ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências.
5. A cirurgia requerida é classificada como de alta complexidade, cuja responsabilidade primária, nos termos do art. 17, IX, da Lei no 8.080/1990, recai sobre o Estado-membro.

6.

6. A Deliberação CIB-SUS/MG no 4.498/2023 não incluiu o Município de Ituiutaba entre aqueles que assumiram a gestão plena de procedimentos de média e alta complexidade, razão pela qual não lhe cabe a responsabilidade primária no caso.
7. Quanto ao bloqueio de valores, aplica-se a tese fixada no Tema 1033 do STF (RE 666.094/DF), segundo a qual o ressarcimento por serviços prestados por unidades privadas deve observar os parâm etros da Tabela do SUS, ajustados pelo IVR, critério igualmente aplicável ao sequestro judicial de verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações e serviços de saúde, cabendo ao magistrado direcionar a obrigação segundo a repartição de competências, recaindo sobre o Estado a responsabilidade primária nos casos de alta complexidade quando o município não integra a gestão plena. 2. O bloqueio judicial de valores para custeio de procedimento médico em unidade privada deve observar os critérios de ressarcimento fixados no Tema 1033 do STF, limitados à Tabela do SUS ajustada conforme o IVR.[...]” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.215693-0/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2025, publicação da súmula em 03/11/2025) Destaquei

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Internação em hospital particular por ausência de vaga no sus. Ressarcimento de despesas médicas. Limitação à tabela sus. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Recurso desprovido com adequação parcial da sentença.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das despesas médicas do Apelante com base na Tabela SUS, confirmou a liminar deferida e declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Estado foi isento do pagamento de custas processuais, mas condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ressarcimento das despesas médicas decorrentes de internação em hospital particular, motivada por ausência de vaga em UTI do SUS, deve observar os valores efetivamente pagos ou ser limitado à Tabela SUS; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa à luz da tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

O Tema 1313 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que, em ações que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

O acórdão paradigma do Tema 1313 foi publicado em 16.06.2025 e possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, não havendo suspensão nacional ou decisão que impeça sua aplicação imediata.

A prestação do serviço de saúde em unidade privada, diante da omissão do Poder Público, gera o dever de ressarcimento por parte do Estado, conforme os princípios constitucionais do direito à vida e à saúde (CF, art. 6o e art. 196) e a responsabilidade solidária dos entes federados.

O ressarcimento, todavia, deve observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STF no julgamento do Tema 1033 (RE 666.094/DF), que fixou como critério a Tabela SUS ajustada segundo os valores fixados pela ANS.

O entendimento consolidado do STF e do TJMT é no sentido de que, embora haja responsabilidade estatal pelo custeio das despesas, o valor do reembolso deve observar os limites estabelecidos pela Tabela SUS, aplicável inclusive em casos de urgência e ausência de rede pública disponível. [...] (N.U 1007658-86.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, em R$
1.572,92 (mil e quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)
, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para:

1. Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$
1.572,92 (mil e quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)
, por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, nos moldes do Tema 1.313/STJ, como já fundamentado no exame da apelação;

2. Determinar ao Juízo de origem a instauração da fase de cumprimento de sentença, a fim de apurar a regularidade e a conformidade dos valores pagos à rede privada de saúde, observando-se os critérios fixados no Tema 1.033 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE n. 666.094/DF).

Mantenha-se os demais termos da sentença recorrida.

No mais, determino à Secretaria Judiciária a retificação da classificação do feito, para que passe a constar como “Remessa Necessária c/c Apelação Cível”, nos termos do art. 496, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025